Tribunal: TJES
Processo: 0003338-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003338-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DIAS MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV DO

CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003338-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER DIAS MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE LEITE HUBNER - ES22344

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Emergem dos autos da peça investigatória que serve de base à presente denúncia, que 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, em via pública, na Rua Ormando Aguiar, s/nº, próximo ao antigo DPM, Bairro Romão, Vitória/ES, o denunciado FAGNER DIAS MUNIZ, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo (que portava ilegalmente) contra a vítima RODRIGO FREITAS JUNIOR (com 13 anos de idade), causando-lhes as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 54/55.

Segundo consta nos autos, o denunciado é tio da vítima ELIZEU, morto em 09/01/2021 (IP 004/21), no bairro Cruzamento, Vitória/ES. crime supostamente cometido por traficantes do "Morro do Romão", que possuem rivalidade com traficantes do "Morro do Cruzamento".

Desta feita, três dias depois (12/01/2021) o denunciado se dirigiu ao Morro do Romão com o intuito de vingar a morte de seu sobrinho ELIZEU e, para tanto, portava uma arma de fogo, com intenção de atirar aleatoriamente em quem estivesse na rua.

Verifica-se que na data dos fatos, a vítima se encontrava na subida da
"Pedra do Romão", próximo ao centro comunitário CAJUN, momento em que foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado FAGNER DIAS MUNIZ.

Consta dos autos que após efetuar os disparos, o denunciado empreendeu fuga, contudo rapidamente a Polícia Militar foi acionada e deu início às buscas no local.

As provas revelam que os Policiais Militares SD/PMES Daianna e o CB/MPES Cesar avistaram o denunciado na Rua Ormando Aguiar, enquanto estava com uma pistola na mão e mochila nas costas.

Narra-se que ao avistar os agentes, o denunciado correu, passou em frente à viatura e pulou uma ribanceira indo em direção ao morro do Cruzamento. Quando os referidos Policiais Militares desembarcaram da viatura e olharam para a ribanceira, o denunciado efetuou dois disparos em direção aos agentes de segurança pública, que somente não foram atingidos por circunstâncias alheias a vontade de FAGNER. por erro de pontaria.

Depreende-se que a ação do denunciado FAGNER contra a vítima RODRIGO se deu por motivo torpe em represália à morte de seu sobrinho ELIZEU RANGEL MUNIZ, ocorrida no dia 09/01/2021 (IP n° 04/2021), no morro do Cruzamento, nesta Capital, cuja motivação se deu em razão da "guerra do tráfico" existente entre os Morros do Romão e Cruzamento, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime contra a vítima RODRIGO foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque do denunciado, quando iniciaram diversos disparos de arma de fogo em sua direção, enquanto estava distraído, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Ainda, infere-se que a dupla tentativa de homicídio contra os policiais

militares foi praticada para assegurar a imunidade do crime de homicídio consumado praticado minutos antes contra a vítima RODRIGO.

Por fim, os homicídios tentados foram cometidos pelo denunciado contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no exercício das suas funções, caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2° do art. 121 do Código Penal.

Assim agindo, o denunciado FAGNER DIAS MUNIZ incorreu nas sanções do artigo 121, incisos I e IV do Código Penal (em relação à vítima Rodrigo), artigo 121, incisos V e VII, n/f art. 14, II do Código Penal, DUAS VEZES (em relação as vítimas SD/PMES Daianna Martins Rangel e CB/MPES Cesar Augusto Nunes), todos na forma do art. 69, também do Código Penal.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante FAGNER DIAS MUNIZ, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal à pena de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena sendo fechado.

Inicialmente, esclareço que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

A defesa do apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo magistrado, com a fixação da pena no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, de modo devidamente fundamentado.

Ainda, da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Assim, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Incidiram ao caso duas agravantes (reincidência e recurso que dificultou a defesa da vítima), em face de uma única atenuante (confissão espontânea), razão pela qual o magistrado de primeira instancia acertadamente aumentou a pena em 01 ano, fixando-a em 19 (dezenove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 121, §4º do CP, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/3, restando definitivamente fixada em 26 anos e 04 meses de reclusão.

Dessa maneira, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.